Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, e, no silêncio das partes, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator